Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702759-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIMAR FERREIRA BARBOSA AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDIMAR FERREIRA BARBOSA contra a decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor do BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A. Por meio da decisão de ID 14369341, concedi ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar sua hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Por meio da petição de ID 14674436, o agravante requer a reabertura do prazo, tendo em vista a indisponibilidade do sistema para fornecimento de guia de preparo. É o relato do necessário. Decido. Conforme consabido, o preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja demonstração deve ser promovida no ato de sua interposição, sob pena de deserção, conforme se depreende da leitura do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, verificada a ausência de recolhimento do preparo recursal, concedeu-se ao recorrente a oportunidade de regularizar a situação, conforme disponibilizado no DJe em 18/02/2020. Em seguida, o agravante, após o transcurso do prazo, requereu sua reabertura, sob a justificativa de que o sistema para fornecimento de guia de preparo estava indisponível, impossibilitando o pagamento. No entanto, a tela juntada aos autos não comprova a referida indisponibilidade (ID 14674436). Ademais, a petição pleiteando a renovação do prazo foi protocolizada após o transcurso dos 05 (cinco) dias concedidos, embora advertido de que a inércia ensejaria o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, diante da falta de pagamento do preparo no prazo concedido, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no artigo 932, inciso, III do CPC. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator